Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028452-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BORET DE MATOS - CPF: 453.655.631-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores em conta poupança por afastamento da proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da penhora de valores depositados em conta poupança, diante de indícios de sua utilização como conta corrente, com intensa movimentação financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores em conta poupança até 40 salários mínimos, desde que a conta mantenha sua natureza de instrumento de poupança.

4. Comprovado o uso da conta como conta corrente, por meio de extratos bancários com movimentações frequentes, resta afastada a proteção legal.

5. Inexistência de argumentos novos ou relevantes no agravo interno aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando comprovado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com movimentações financeiras incompatíveis com sua natureza legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS; TJMT, AI 0703812-03.2024.8.07.0000; TJMT, NU 1005216-05.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
JOSE BORET DE MATOS
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255613157), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS RECURSAIS”,
interposto por JOSÉ BORET DE MATOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1047479-94.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 167093726 – proc. no 1047479-94.2022.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOSE BORET DE MATOS,
materializada na CDA 2022940000.

A Fazenda Pública requereu a penhora “on line” de valores nas contas ou aplicações financeiras de titularidade dos executados, por meio do sistema SISBAJUD.

O pedido de penhora foi deferido e voltou parcialmente frutífero (Id. 139357022).

No Id. 139582693, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade requerendo o desbloqueio integral sob a alegação de que a ordem foi cumprida em sua conta poupança, em contrariedade ao que determina o artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Vieram-me conclusos

É o relatório

DECIDO.

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Consoante entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, “é impenhorável os valores depositados em poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, conforme prevê o artigo 833, inciso X, do CPC,
sobretudo quando não se evidencia movimentações cotidianas na conta, a alterar a natureza do crédito
”. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES QUE SE TRADUZEM EM VERBA ALIMENTAR, ALÉM DE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. LIBERAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável os valores depositados em poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, conforme prevê o artigo 833, inciso X, do CPC,
sobretudo quando não se evidencia movimentações cotidianas na conta, a alterar a natureza do crédito
. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10035929620168110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA.
CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL
. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante,
posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas
, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

A despeito das alegações da parte executada, razão não lhe assiste.

As alegações apresentadas estão desacompanhadas de qualquer prova. A parte executada anexou aos autos extrato bancário, os quais possuem registros de Cred Pix, transferência, envios Pix, o que demonstram que se trata de conta bancária múltipla, que não está abarcada pela proteção conferida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil,
e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada nos autos.

É cediço que a imposição legal contida no referido artigo do
CPC
, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art.
1o
, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna.

Entretanto, observa-se que essa constrição de numerário em conta bancária não é absoluta, podendo ser afastada
quando comprovado que a conta poupança não se presta ao objetivo de acumulação de reservas financeiras,
como no caso dos autos
.

Nesse sentido é o entendimento do Nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – CONTA POUPANÇA – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – SAQUE, PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES – NATUREZA DESCARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A poupança é um tipo de investimento tradicional que permite ao interessado aplicar, por prazo indeterminado, um valor em dinheiro, que acumula juros e correção monetária, e apresenta liquidez a cada 30 dias. 2
. Demonstrado que a poupança vem sendo utilizada para o fim de afastar os ativos financeiros de eventual penhora judicial, que a utiliza como se fosse conta corrente, deve-se afastar a impenhorabilidade.
(TJ/MT, AI 10706/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).”
(GRIFEI)

Outrossim, o devedor ora Executado sequer demonstrou a natureza alimentar do valor encontrado na conta de sua titularidade, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Diante de tais considerações e da ausência de comprovação de suas alegações,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e INDEFIRO o
pedido de desbloqueio.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão merece reforma, pois “(...)o valor bloqueado é impenhorável, pois é de conta poupança do executado”.

Narra que o bloqueio judicial atinge valores impenhoráveis, de acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Afirma que: “(...)o valor seja liberado imediatamente, todo valor pois o bloqueio está gerando sérias dificuldades para o executado na manutenção de suas necessidades básicas, cujo bloqueio agravou a dificuldade”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

A) SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de,
LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
(efeito ativo), revogue a decisão do Juízo a quo, para o fim de determinar o desbloqueio do valor de sua conta poupança, impedindo novos bloqueios.

(...)”.

A antecipação de tutela foi indeferida (ID. 245141177).

Em contrarrazões a parte agrava, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 255056657).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS RECURSAIS”,
interposto por JOSÉ BORET DE MATOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1047479-94.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

De acordo com o processo de origem, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.o 1047479-94.2022.8.11.0041,
em 14.12.2022
, em desfavor do agravante, ante o não recolhimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 2022940000
,
cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 164.856,98 (cento e sessenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa).

Recebida a inicial (ID. 106250958 – proc. 1047479-94.2022.8.11.0041), a citação foi positiva (ID. 112540150 – proc. 1047479-94.2022.8.11.0041).

Ato seguinte, a Fazenda Pública pediu a realização de penhora nos sistemas conveniados, sendo o resultado positivo (ID. 139357022 – proc. 1047479-94.2022.8.11.0041).

A parte agravante, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 139582693 – proc. 1047479-94.2022.8.11.0041), a qual foi rejeitada (ID. 167093726 – proc. 1047479-94.2022.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são impenhoráveis.

A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 (quarenta) salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, em atenção ao artigo 833, inciso X, do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Contudo, caso demonstrado que o executado desvirtua o uso da poupança, realizando, por exemplo, movimentações financeiras com frequência, a impenhorabilidade é afastada, ante o abuso de direito.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e

ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)”

Isso porque,
não é suficiente que os valores na conta não superem o limite de 40 salários mínimos, deve restar claro, no caso concreto, que a aplicação financeira é utilizada, de fato, como reserva ou fundo de emergência.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA
POUPANÇA

. DESVIRTUAMENTO.
UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE.
PENHORA
. POSSIBILIDADE. 1.
Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de
movimentações
diversas
as quais evidenciam a utilização da conta
poupança
como se fosse conta corrente.

2.
A conta
poupança
é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos
, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

3.
O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico
. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1849365, 07038120320248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024)”.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança,
até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a
penhora
dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

(N.U 1005216-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)”

In casu
, do extrato bancário juntado (ID. 153583100 e 153583102 – proc. 1047479-94.2022.8.11.0041), observa-se que há constante movimentação financeira, pois, há vários pagamentos realizados por PIX, e como bem aponta o juízo de origem A parte executada anexou aos autos extrato bancário, os quais possuem registros de Cred Pix, transferência, envios Pix, o que demonstram que se trata de conta bancária múltipla, que não está abarcada pela proteção conferida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil,
e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada nos autos
”
, bem como, que, “(...)o devedor ora Executado sequer demonstrou a natureza alimentar do valor encontrado na conta de sua titularidade, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório”.

Portanto, conclui-se que não há nos autos elementos hábeis a reformar a decisão do juízo
a quo
, ao contrário, mostra-se evidenciado o desvirtuamento do propósito da referida conta poupança.

Pelo exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no fato de que o valor penhorado não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, não podendo relativizar o disposto no Código de Processo Civil.

Afirma que,
“O agravante comprovou, através de extratos bancários, que o valor penhorado estava em conta poupança, ou seja, a manutenção da penhora é uma afronta a legislação, bem como, causa imenso prejuízo ao executado que está sem condições de custeio das necessidade básicas”.

Ao final,
“busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se inalterada a sentença do Juízo
a quo
”.

Sem contrarrazões (ID. 279010869).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
JOSE BORET DE MATOS
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255613157), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que no art. 833 do Código de Processo Civil, estão previstas hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que gozam da proteção da impenhorabilidade.

A finalidade dessa proteção jurídica consiste em resguardar os recursos destinados à subsistência do devedor e de sua família, assegurando, por conseguinte, a observância do princípio da dignidade da pessoa humana."

Nesse sentido, é que existe a preservação da penhora disposta no art. 83, inciso X, do CPC,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Entretanto, uma vez comprovado que o executado desvirtua a natureza da conta poupança, promovendo, por exemplo, movimentações financeiras frequentes e incompatíveis com sua finalidade, resta afastada a proteção da impenhorabilidade, em razão do evidente abuso de direito

Isso porque, para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não basta que os valores mantidos em conta poupança não ultrapassem o limite de quarenta salários mínimos; é imprescindível que, à luz do caso concreto, reste demonstrado que a referida conta é efetivamente utilizada como instrumento de poupança, voltada à constituição de reserva financeira ou fundo de emergência

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA
POUPANÇA
. DESVIRTUAMENTO.
UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE.
PENHORA
. POSSIBILIDADE. 1.
Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de
movimentações
diversas
as quais evidenciam a utilização da conta
poupança
como se fosse conta corrente.

2.
A conta
poupança
é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos
, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

3.
O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico
. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1849365, 07038120320248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.
(N.U 1005216-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)”

E conforme consta na decisão monocrática, “
In casu
, do extrato bancário juntado (ID. 153583100 e 153583102 – proc. 1047479-94.2022.8.11.0041), observa-se que há constante movimentação financeira, pois, há vários pagamentos realizados por PIX, e como bem aponta o juízo de origem
A parte executada anexou aos autos extrato bancário, os quais possuem registros de Cred Pix, transferência, envios Pix, o que demonstram que se trata de conta bancária múltipla, que não está abarcada pela proteção conferida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil,
e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada nos autos
”
, bem como, que,
“(...)o devedor ora Executado sequer demonstrou a natureza alimentar do valor encontrado na conta de sua titularidade, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório”.
”

Assim, no caso em análise, ficou demonstrado o desvirtuamento do propósito da conta poupança.

Dessa maneira, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025